Tribunal: TJMT
Processo: 0001445-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001445-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME MADRONA RIBEIRO - CPF: 046.174.111-35 (APELADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI No. 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
RECURSO
DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
, sendo, assim, imperiosa a manutenção da sentença primeva em que se desclassificou a conduta para porte de droga para consumo pessoal.
In casu
, o réu foi surpreendido em evento festivo (
“Rave”
), trazendo consigo 15 comprimidos de MDA (metilenodioxianfetamina), pesando 4,99g, inexistindo prova a corroborar a conclusão de que se destinavam à mercancia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a sentença em que se
desclassificou
o crime de
Tráfico de droga
(art. 33 c/c art. 40, VI, Lei no. 11.343/06), imputado à
Guilherme Madrona Ribeiro
,

para o delito de
Porte de droga para consumo pessoal
(art. 28, Lei no. 11.3453/06) e se decretou
extinta sua punibilidade
em razão da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva Estatal – Id. 181840695.

O
Ministério Público
pretende a
condenação
do
A
pelado como
autor do crime de
Tráfico de droga
, alegando que há prova suficiente para tanto
(Id. 181840707).

As
c
o
ntrarrazões

da D
efesa são
pelo
desprovimento
do apelo (
Id.

181840709
).

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça

opin
ou
pelo
des
provimento
do recurso
(
Id.
183071658
),
conforme sumário que segue em transcrição:

“
Recurso de Apelação – Recurso Ministerial – Mérito. 1) Condenação no crime de trá
fico de entorpecente – apelante sustenta que há nos autos provas de autoria e materialidade pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 – Impossibilidade – provas nos autos não são suficientes nos autos para sustentar o édito condenatório nos termos da denúncia. Apelado que fora surpreendido por policiais que ao revistarem seus pertences no veículo localizaram entorpecente conhecido popularmente como ecstasy. Droga apreendida na posse do apelado sem qualquer comprovação de destinação do
entorpecente para consumo de terceiro. Apelado estava com uma menina menor de idade, porém também não há provas de que a adolescente estaria na companhia do apelado para consumir entorpecente. Provas frágeis para configurar o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto
.
”

É o r
elatório.

À douta r
evisão.

Cuiabá,

data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 30.11.2019, por volta das 11h15min., em uma festa
“Rave”
que ocorria na Chácara Estância Verde, Rua Amalia de Campos, Jardim Potiguar, Várzea Grande/MT.,
Guilherme Madrona Ribeiro
, na companhia de uma adolescente, tentou empreender fuga em seu veículo Toyota corolla, placa QBL-8431, mas foi alcançado pelos policiais, sendo localizado com ele 15 comprimidos de MDA (metilenodioxianfetamina), pesando 4,99g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Após a instrução processual, o Juízo de 1o grau desclassificou o crime de Tráfico de droga (art. 33 c/c art. 40, VI, Lei no. 11.343/06) para o delito de Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.3453/06) e decretou extinta a punibilidade de
Guilherme
, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva Estatal, contudo, o
Ministério Público
almejou sua condenação
como autor do crime de Tráfico de droga, alegando que há prova suficiente para tanto
.

Perante a autoridade policial, as testemunhas
Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes
e
Allan Jhonathan de Souza Silva
, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelado, afirmaram que receberam uma denúncia anônima acerca de um evento festivo que estaria ocorrendo com a presença de menores e consumo de álcool e drogas. No local indicado, ao avisar a viatura policial, as pessoas que estavam ali tentaram fugir, mas foram abordadas, dentre elas, o apelado
Guilherme
, que estava acompanhado de uma adolescente e trazia consigo a substância entorpecente, além de R$450,00 em dinheiro (Ids. 181840171 - Pág. 17/21).

Em Juízo, o policial militar
Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes
confirmou suas palavras extrajudiciais, dizendo que sua equipe foi informada acerca de uma
rave
com a presença de menores e bebidas alcoólicas. No local, avistaram diversas pessoas fugindo de carro e lograram êxito em abordar o apelado, que conduzia um veículo Corola e, trazia consigo comprimidos de êxtase e dinheiro.

Por sua vez, a testemunha
Allan Jhonathan de Souza Silva
pouco se recordou acerca dos fatos narrados na denúncia, contudo, recordou-se da prisão de um rapaz com comprimidos, mas não sabe quem fez a apreensão do entorpecente e que havia muitas pessoas no local.

O apelado, por sua vez, em ambas as fases da persecução penal, negou a traficância alegando que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal. Em juízo, ele disse que à época dos fatos, era viciando em drogas, estava em uma festa
rave
e o entorpecente seria consumido nessa ocasião, contudo, conheceu uma menina e resolveu sair mais cedo do local. Quando estava saindo, foi abordado pelos policiais, que encontraram os comprimidos que haviam sobrado (esclareceu que nessas festas costumava consumir um comprido por hora). Depois desses fatos, inclusive, foi internado para tratamento do vício e, atualmente, trabalha como dentista.

A corroborar as palavras do apelado, a testemunha de defesa
Gustavo Matheus Fernandes Pawlina
relatou judicialmente que estava naquela mesma festa, não viu o apelado ou qualquer outra pessoa vendendo drogas naquela ocasião, sendo comum nesse tipo de evento (que dura cerca de doze horas), que cada pessoa leve seu próprio entorpecente para consumo e, no seu caso, costuma consumir entre dez a vinte comprimidos.

Portanto, compulsando atenta e detidamente os autos, verifica-se ser imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória, considerando a inexistência de provas suficientes a ensejar a condenação do apelado por Tráfico de drogas.

É verdade que o apelado foi surpreendido trazendo consigo 15 comprimidos de MDA (metilenodioxianfetamina), pesando 4,99g, contudo, entendo que a apreensão dessa quantidade de droga e do valor de R$450,00 em dinheiro, por si só, não é prova suficiente para comprovar a mercancia.

O apelado afirmou em ambas as fases da persecução penal que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal e, além disso, as circunstâncias da prisão em flagrante nada contribuem para a conclusão de que ele exercia o comércio de drogas naquela ocasião.

Com efeito, os policiais militares inquiridos nos autos se limitaram a narrar como se deu o flagrante do apelado, mas nada afirmaram quanto a uma possível traficância, de modo que, a apreensão dos 15 comprimidos de droga e do valor pecuniário, isoladamente, não podem ensejar o juízo de certeza acerca do tráfico de drogas.

Quanto ao dinheiro apreendido (R$ 450,00), a quantia não é expressiva o suficiente para corroborar com a conclusão de que seria oriunda do tráfico de drogas, sendo igualmente insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária à condenação, que as drogas trazidas pelo réu eram destinadas ao comércio.

Portanto, apesar de entender que seja possível que a intenção do apelado fosse a traficância, trata-se mera presunção, o que me impossibilita de dar provimento ao recurso ministerial, condenando o apelado por tráfico de drogas.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, algumas que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca traficância imputada ao apelado.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Portanto, ante a fragilidade do conjunto probatório, por não haver a certeza necessária para um decreto condenatório,
imperiosa a manutenção da sentença primeva, em que, se desclassificou a conduta do apelado para Porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06)
.

Nesse sentido, este e. Tribunal já entendeu, que:

“(...)
Se
“não existem provas suficientes de que o apelado estivesse portando o entorpecente para finalidades mercantis, mormente diante da diminuta quantidade de tóxico apreendido (6,88 gramas), razão pela qual é de rigor a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo próprio.”
(Parecer da PGJ no 000558-086/2017)
“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, Ap N.U. 0001846-51.2015.8.11.0032) (N.U 0001202-06.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego
provimento ao recurso

interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024